Tribunal: STF
Processo: RC 1454
Classe: RC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
1.PENAL MILITAR. CRIME PREVISTO NA LEI N. 898/69, ADEQUADO AO
ART-157, PAR-2., I E II DO CÓDIGO PENAL, COM O ADVENTO DA LEI N.
6.620/78.
2. O CONJUNTO PROBATÓRIO FOI SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO JUDICIAL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO RÉU.
3.NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.